Tribunal: TJES
Processo: 0011404-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011404-17.2018.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELI RODRIGUES PIMENTEL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Eli Rodrigues Pimentel contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, em razão do falecimento de seu filho, custodiado em unidade prisional, sob a alegação de omissão estatal no dever de prestação de assistência médica adequada. Requereu a reforma da sentença com a condenação do ente público ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo em decorrência de suposta omissão no dever de prestar assistência médica adequada a detento, resultando em seu falecimento por meningite, pneumonia e choque séptico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil do Estado, mesmo em hipóteses de omissão, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano suportado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A prova técnica atesta que, desde a internação hospitalar, as condutas médicas adotadas foram compatíveis com os protocolos clínicos, inexistindo indícios de negligência, imprudência ou imperícia.

5. Documentação constante nos autos demonstra que o detento foi submetido a diversos atendimentos médicos prévios, com encaminhamentos a unidades externas antes da internação definitiva.

6. A parte autora não logrou apresentar elementos suficientes para infirmar a conclusão pericial ou demonstrar omissão estatal relevante e determinante para o desfecho fatal.

7. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de sua tese, tampouco impõe ao réu prova negativa absoluta.

8. Não se pode presumir a omissão estatal com base unicamente no trágico resultado (óbito), sendo necessária a demonstração de falha concreta no dever de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do Estado por omissão no dever de prestar assistência médica a detento exige a demonstração de nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

2. A existência de atendimentos médicos prévios, somada à ausência de comprovação de falha estatal relevante, afasta a configuração da omissão indenizável.

3. A prova pericial que atesta conduta médica compatível com os protocolos clínicos impede o reconhecimento de negligência estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186, 187, 927, parágrafo único, 944; CPC, art. 373, § 1º, art. 85, § 11º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação Cível n. 0023698-62.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05-10-2021, DJES 20-10-2021; TJES, Apelação Cível n. 0073284-92.2012.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29-10-2018, DJES 08-11-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011404-17.2018.8.08.0035.

APELANTE: ELI RODRIGUES PIMENTEL.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Eli Rodrigues Pimentel

interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de
id 14730271
,

proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a

de Direito d
a

Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha,
Comarca d
a Capital
,
nos autos da
“
ação de indenização por danos morais e materiais
”
ajuiz
ada por ele
contra
o
Estado
d
o Espírito Santo,

que julgou improcedentes os pedidos
formulados
na petição inicial
e o condenou
“ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado até 200 salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o valor excedente até 2000 (dois mil) salários mínimos”,
com suspensão das exigibilidades desses encargos ante a concessão de gratuidade de justiça
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Aduz o autor na PETIÇÃO INICIAL

de fls. 02/13 (documentos de fls. 14/27), que seu filho, SAMUEL LUCAS SANTOS PIMENTEL, enquanto recluso na Penitenciária Regional de Linhares, veio a contrair patologias que o levaram a óbito. Sustenta que seu filho ‘
chegou a passar mal muitas vezes enquanto preso, e muitas vezes só era levado para ser medicado, mas não faziam os exames necessários’
concluindo, assim, que, a ‘
evolução do quadro patológico de seu filho ocorreu por omissão do Estado em providenciar tratamento adequado’
(fl. 04). De acordo com a certidão de óbito, este faleceu em razão de meningite, choque séptico e pneumonia.”

Nas razões recursais
(
id 14730272
)
o
apelante

sustentou, em síntese, que: 1)
ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais, em
consequência
do falecimento d
o
filho Samuel Lucas Santos Pimentel,
ocasionado
por omissão estatal no atendimento médico enquanto custodiado em unidade prisional do Estado; 2) o filho
dele
foi encaminhado diversas vezes a atendimentos médicos no curso do encarceramento, mas sem o devido diagnóstico ou tratamento adequado para os sintomas apresentados, como febre, dor de cabeça, mialgia e otite; 3)
o
detento só foi levado ao Hospital Geral de Linhares quando já se encontrava em estado grave, sendo internado em 18-11-2013 e transferido à UTI em 20-11-2013,
indo a óbito
29-11-2013 com diagnóstico de meningite, pneumonia e choque séptico; 4) o laudo pericial oficial não foi conclusivo quanto à ausência de omissão estatal, limitando-se a avaliar o atendimento hospitalar, sem analisar a atuação anterior da unidade prisional; 5) o
réu
, mesmo intimado, não apresentou os prontuários médicos relativos aos atendimentos anteriores à internação, revelando negligência na guarda e vigilância da saúde do custodiado; 6) o caso enquadra-
se
na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da C
onstituição Federal.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença, julgados procedentes os pedidos formulados e condenado o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas
no id 14730275,

nelas pugnando o apelado
pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A MM. Juíza de primeiro grau analisou todos os aspectos fáticos e jurídicos da demanda mediante interpretação sistemática do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 43, 186, 187, 927, parágrafo único, e 944, do Código Civil, e fixou premissa substanciosa no sentido de que “somente ocorrerá a responsabilização se demonstrados os requisitos legais (a) ato ilícito (falha na prestação do serviço), (b) dano decorrente do ato ilícito (sequela que enseje danos materiais e/ou morais) e (c) nexo causal entre o ilícito e o dano. A comprovação do preenchimento de tais requisitos deve ocorrer de forma insofismável, conforme previsto no art. 373 do CPC” (id 14730271 – fls. 02-3).

Conforme se extrai dos elementos do processo, a demanda foi proposta com fundamento ema alegada omissão do Estado em prestar assistência médica adequada ao detento Samuel Lucas Santos Pimentel, filho do autor, que se encontrava custodiado em estabelecimento prisional e faleceu em 29-11-2013, após internação hospitalar decorrente de quadro clínico agudo. A tese sustentada na petição inicial — e reiterada em sede recursal — repousa na premissa de que o falecimento decorreu de negligência estatal no dever de guarda e vigilância, traduzido na suposta ausência de atendimento médico eficaz e tempestivo antes da internação hospitalar.

Não obstante o caráter sensível da matéria, a sentença recorrida examinou com acuidade os elementos fático-probatórios constantes dos autos e, de forma devidamente fundamentada, concluiu pela improcedência do pedido, por ausência de comprovação da omissão estatal e da relação de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e o desfecho fatal.

De fato, ao longo da instrução processual foram reunidos documentos médicos que registram diversos atendimentos prestados ao detento durante o período de reclusão, inclusive com encaminhamentos externos, como nos dias 30 de setembro, 14 e 15 de novembro de 2013, além do atendimento definitivo prestado em 18-11-2013 no Hospital Geral de Linhares, quando então foi identificado quadro de meningite, pneumonia e choque séptico, resultando no óbito em 29-11-2013.

A prova pericial (fl. 243), subscrita pelo Dr. José Luiz Federici, Médico Perito da Justiça, concluiu que, a partir do momento em que o paciente ingressou na unidade hospitalar, foram observadas condutas técnicas compatíveis com os protocolos clínicos, inclusive com encaminhamento à UTI e administração de medicamentos apropriados. O laudo é enfático ao afirmar que a atuação médica foi adequada diante do quadro clínico apresentado, e que não se pode imputar aos profissionais de saúde negligência, imprudência ou imperícia na condução do caso.

A propósito, ainda que a parte autora questione a extensão da análise pericial — apontando omissão quanto à avaliação do atendimento médico prestado anteriormente à internação hospitalar —, é certo que os autos não foram instruídos com documentos ou evidências concretas capazes de infirmar a conclusão pericial ou demonstrar que o Estado, mesmo diante de sintomas que já indicavam a gravidade do quadro, tenha se omitido no dever de agir. Ao contrário, há registros objetivos de encaminhamentos e atendimentos médicos prévios, ainda que ausentes relatórios clínicos pormenorizados.

Nesse ponto, não se ignora a inversão do ônus da prova determinada no curso do processo, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC. Todavia, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de sua tese, tampouco impõe ao réu o dever de produzir provas negativas, especialmente quando se constata que parte da documentação requisitada não está sob sua guarda direta.

Ademais, não se pode presumir a omissão estatal unicamente pelo trágico desfecho do caso, sendo imprescindível, à luz do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a comprovação do nexo causal entre a suposta falha estatal e o dano suportado, o que, no caso concreto, não restou caracterizado. A responsabilidade objetiva por omissão exige a demonstração de conduta ineficaz frente a um dever específico de agir, com potencial de evitar o resultado danoso, circunstância não evidenciada nos autos.
Dessa forma, à luz dos elementos constantes do processo, especialmente o conjunto documental e a prova técnica, não se vislumbra suporte suficiente para reformar a sentença. A tese recursal encontra óbice na ausência de comprovação de conduta estatal ilícita, bem como na ausência de elementos que demonstrem a preponderância da versão autoral frente ao conjunto probatório.

Logo, ausente o nexo causal entre as condutas dos agentes do Estado e o resultado danoso (morte do filho do apelante), deve ser mantida a respeitável sentença que julgou improcedente o pedido do autor.

Em situação que acredito assemelhada com a que se verifica no processo este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DO DETENTO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO AO PRESO. NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO DENOTA O CONTRÁRIO. (...). PRESO QUE FORA INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO SEMPRE QUE NECESSÁRIO. FALECIMENTO OCORREU EM AMBIENTE HOSPITALAR. (...). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL OU DE ATO ILÍCITO ATRIBUÍVEL AO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público. Na hipótese de omissão atribuída a ente público, irrelevante é a discussão doutrinária acerca de qual teoria seria aplicável, se objetiva ou subjetiva, pois a culpa estaria embutida na própria omissão, no descumprimento do dever de agir. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou orientação segundo a qual a responsabilidade estatal encontra-se atrelada à possibilidade de atuação protetiva do ente público, o que significa afirmar que a responsabilização, em hipóteses análogas, não deve ser reconhecida de forma automática, pois há situações em que o nexo causal considera-se rompido pela inevitabilidade do resultado. 3. Na hipótese dos autos, a apelante fundou sua pretensão tanto na suposta omissão estatal em prestar assistência médica e tratamento para as doenças que acometiam o falecido, quanto no ato, considerado por ela como ilícito, de utilizar algemas no indivíduo enquanto permaneceu internado, até o seu óbito. Contudo, conforme asseverado pelo douto juízo de origem, a documentação demonstra que, durante todo o período em que o de cujus permaneceu custodiado, recebeu o tratamento médico necessário e adequado ao seu estado de saúde. 4. Ressai, sobretudo dos formulários de evolução médica, formulários de evolução para equipe de enfermagem, formulários de evolução de enfermagem, formulários de evolução de psicologia, registros de atendimento do profissional do serviço social, formulários de evolução fisioterapia, além das avaliações odontológicas, exames, receitas, prontuários de internação, guias de encaminhamento a especialidades e comprovantes de marcação de consulta, que o detento recebeu tratamento e assistência sistemática da equipe multidisciplinar de saúde da unidade prisional e acompanhamento no Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA do município. (...). Os documentos demonstram que o custodiado era encaminhado, sempre que precisava, ao Hospital mais próximo para receber os cuidados médicos, tinha consultas regulares, realizava exames também com regularidade e tinha acesso a toda a medicação necessária. Ressalta-se que o de cujus veio a falecer no Hospital, ou seja, o recorrido empreendeu todos os esforços para que aquele pudesse ser tratado. 9. A alegação de que a meningite criptocócica, apontada como a causa da morte do preso, foi causada pela falta de higienização do presídio, uma vez que essa doença é ocasionada por fungos advindos de fezes de animais não encontra lastro probatório algum. Referida enfermidade, além de ser muito comum no Brasil, se desenvolve em pacientes que apresentem deficiência da imunidade celular, com alta mortalidade em indivíduos infectados pelo vírus HIV, como era o caso do falecido. Mesmo em tratamento regular, o filho da apelante tinha um risco de morte aumentado, uma vez que também era acometido por outras comorbidades e doenças graves. Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência pátria também reconheceu ausente omissão estatal apta a ensejar qualquer tipo de indenização. Precedentes. (...). 12. Desta feita, não houve omissão estatal ou cometimento de qualquer ato ilícito, tampouco vislumbra-se nexo de causalidade entre a suposta conduta adotada pelo Estado e a morte do detento, sendo indevida a condenação do ente público a título de indenização por danos morais, e muito menos há que se falar na aplicação da teoria do desestímulo. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença. 13. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação Cível n. 0023698-62.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJES 20-10-2021).

No mesmo sentido: TJES - Apelação cível n. 0073284-92.2012.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 29-10-2018, data da publicação no Diário: 08-11-2018).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em mais 2% (dois por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na respeitável sentença,
ficando
mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do
mencionado
Código.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.